Tribunal: TJSP
Processo: 1007454-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Saúde. Paciente a quem indicado atendimento home care. Negativa de cobertura. Relatório médico juntado que é claro e justificado na indicação do atendimento domiciliar multidisciplinar. Perícia que o confirma, e em itens expressamente prescritos. Negativa de cobertura de despesas com ambulância para transporte da residência da autora à clínica para consultas médicas e acompanhamento

Ementa:
Saúde. Paciente a quem indicado atendimento home care. Negativa de cobertura. Relatório médico juntado que é claro e justificado na indicação do atendimento domiciliar multidisciplinar. Perícia que o confirma, e em itens expressamente prescritos. Negativa de cobertura de despesas com ambulância para transporte da residência da autora à clínica para consultas médicas e acompanhamento ambulatorial. Obrigação de fornecimento afastada, tanto quanto com relação a fraldas, itens de higiene e insumos pessoais, que não são de cobertura obrigatória. Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007454-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são apelados IRACEMA DE ALENCAR
(INTERDITA) (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA CRISTINA ALENCAR TORRE
(CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007454-44.2019.8.26.0100 -Voto no 21.391
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1007454-44.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: CENTRO TRANSMONTANO DE SÃO PAULO
Apelada: IRACEMA DE ALENCAR e OU.
Juíza: Vanessa Ribeiro Mateus
Voto n. 21.391

Saúde. Paciente a quem indicado atendimento home
care. Negativa de cobertura. Relatório médico juntado que é
claro e justificado na indicação do atendimento domiciliar
multidisciplinar. Perícia que o confirma, e em itens
expressamente prescritos. Negativa de cobertura de despesas
com ambulância para transporte da residência da autora à
clínica
para
consultas
médicas
e
acompanhamento
ambulatorial. Obrigação de fornecimento afastada, tanto
quanto com relação a fraldas, itens de higiene e insumos
pessoais, que não são de cobertura obrigatória. Sentença em
parte revista. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 297/301) que julgou parcialmente procedente a ação,
para o fim de compelir a ré à cobertura do serviço home care indicado à
autora, incluindo fisioterapia, fonoterapia, acompanhamento por enfermeiro e
remoção por ambulância, conforme prescrição médica, com exceção dos
insumos pessoais. Sustenta a operadora, em sua irresignação, que não foram
trazidos aos autos documentos que demonstrem a prescrição médica das
especificidades demandadas pela autora e que, dessa forma, não pode ser
compelida a cumprir tais exigências. Argumenta que não há necessidade de
visita diária de enfermeiro, pois os cuidados de que a autora necessita não
demandam formação técnica e podem ser realizados por um cuidador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007454-44.2019.8.26.0100 -Voto no 21.391
3
Ademais, defende que o contrato estipula o fornecimento de remoção por
ambulância apenas em caso de situação emergencial, o que não ocorre na
espécie. Pugna pela reforma total da sentença para que o pedido da autora
seja considerado totalmente improcedente.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (fls. 314/318).
A Procuradoria de Justiça foi pela anulação
da sentença, com retorno dos autos à origem para manifestação da
Promotoria, a partir da entrega do laudo (fls. 328/334).
É o relatório.
Quanto à prejudicial arguida pela D.
Procuradoria, reconhece-se que, realmente, após o laudo não se abriu vista
dos autos, na origem, ao Ministério Público. Mas, de um lado, em grande
medida o pedido inicial foi acolhido em benefício da interdita. E isto quando,
na fase de deliberação sobre provas, o D. Promotor de Justiça havia
observado, naquele momento, aparentemente ausente indicação do home
care. Depois, no que não se acolheu o pleito assim os itens considerados
insumos pessoais , e mesmo ausente recurso da autora, a Procuradoria de
Justiça enfrentou o tema e ele se aprecia neste momento. Por fim, quanto à
remoção por ambulância, a questão é mais de ordem jurídica e já havia sido
suscitada desde a fase postulatória, inclusive com agravo interposto, quando
presente o Ministério Público no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007454-44.2019.8.26.0100 -Voto no 21.391
4
De resto, colhe-se dos autos que a autora,
contando 72 anos (fl. 18), sofreu internação hospitalar, apresentando escaras
com força grau IV, crises de esquizofrenia, hidrocefalia e sendo submetida à
retirada de liquour da medula e gastrostomia. Diante do quadro, conforme se
infere do relatório médico juntado (fls. 56/57), foi-lhe indicado, após alta
hospitalar, atendimento multidisciplinar (visita médica a cada 15 dias;
fisioterapia motora em domicílio 3x por semana; fonoaudiologia 3x por
semana; visita de enfermeiro estomaterapeuta 1x por semana; cuidador de
enfermagem, no mínimo, 3x por semana; cadeira de rodas; cadeira de
banho; e ambulância para levá-la aos acompanhamentos ambulatoriais
necessários.
Realizada perícia, estes atendimentos tiveram
sua necessidade confirmada (fls. 237/277). Atestou-se a necessidade de
enfermagem, não portanto de cuidador, apenas adequado depois da
cicatrização das feridas da paciente, mas antes a reclamar curativos realizados
por profissional (fls. 269).
A fonoterapia considerada pela perícia se há
de compreender em função da prescrição do médico da paciente de realização
de fisioterapia e de fonoaudiologia.
Destarte, acertado o comando de cobertura.
Num único ponto, porém, o recurso prospera,
para estender a exclusão a que já procedeu com razão a sentença, quando
afastou a cobertura de cama hospitalar, cadeira de rodas e cadeira de banho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007454-44.2019.8.26.0100 -Voto no 21.391
5
Como já se assentou no julgamento do agravo
interposto contra a tutela provisória deferida na origem: “(...) a liminar
recursal deve ser deferida quanto à determinação, nem mesmo expressa
porém remissiva, afinal, ao relatório de fls. 56/57, que o refere , de custeio
de chamados insumos pessoais, assim fornecimento de cama hospitalar,
cadeira de rodas e de banho, e que não estariam alcançados pela cobertura,
conforme em princípio se vem entendendo neste Tribunal (v.g. TJSP, AI n.
2168848-86.2018, e ademais dos arestos citados na interposição). Do mesmo
modo o transporte para o que sejam consultas”. (AI n.
2037076-63.2019.8.26.0000).
Mesmo a cama hospitalar a perícia referiu de
modo a facilitar o movimento da paciente e proteger, com grades, contra
queda, destarte mais uma questão de comodidade e assim sem ligação própria
com os cuidados cobertos que lhe foram garantidos.
Particularmente em relação à ambulância,
quando na apelação requerida tutela recursal, novamente se assentou:
“Em primeiro lugar, julgando a tutela
provisória esta Câmara já afastou, mercê de cognição ainda sumária, é
certo, a cobertura de transporte por ambulância (AI n. 2037076-63.2019).
Verdade que em princípio se deve diferenciar
situação de urgência, como parece previsto no contrato e como este Tribunal
também já decidiu (AI n. 2171105-50.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007454-44.2019.8.26.0100 -Voto no 21.391
6
No caso, porém, o laudo indica necessidade
de transporte da paciente em virtude de escara e enquanto ela persistir.
Depois, requer-se ambulância para comparecimento a consulta e exame.
Destarte, sem aparente emergência.
Aliás, sintomático que o laudo tenha afastado
a necessidade de ambulância com UTI, que seria devida em caso mais sério,
emergencial.”
Aqui tem-se de insistir na distinção do
precedente acima e do contrato firmado (cláusula 19.1, cf. fls. 36), no sentido
de que a remoção ajustada se volta à locomoção da paciente para e de
hospital, mas sempre, seja como for, em situação de urgência ou emergência,
assim não para consultas e exames em caso, como o presente, que o perito
considera de baixa complexidade. E isto apenas porque a paciente deve ser
transportada deitada, o que não apenas uma ambulância pode propiciar. Não é
caso portanto de acolher este pedido.
Quanto ao fornecimento de fraldas, referido
também pela Procuradoria, apesar de igualmente constar na receita médica,
não é de cobertura obrigatória por parte da apelante. A propósito, esta Câmara
já decidiu que “acertada, portanto, a condenação imposta pela sentença ao
custeio integral do home care de que necessita o autor, excluídos apenas
materiais de higiene e fraldas ao paciente, pois conforme constou do
Acórdão de minha Relatoria que julgou o Agravo de Instrumento n. 2152670-
96.2017.8.26.0000, tais insumos não guardam relação direta com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007454-44.2019.8.26.0100 -Voto no 21.391
7
medicamentos e outros produtos especializados de fornecimento obrigatório
do plano de saúde.” (TJSP, Ap. Civ. 1069943-88.2017.8.26.0100, rel. des.
Francisco Loureiro, j. 08.04.2019).
Ainda, deste Tribunal, a respeito dos insumos
pessoais demandados no parecer da D Procuradoria, vale conferir:
“Entretanto, não é obrigação do plano de
saúde o custeio de itens de higiene pessoal. Além disso, os insumos
consistentes no fornecimento de cama hospitalar, cadeira de rodas e cadeira
de banho não estão relacionados aos serviços a serem prestados pelos
profissionais que acompanharão a autora (visita médica domiciliar,
acompanhamento
de
enfermagem,
nutricionista,
fonoaudiologia
e
fisioterapia). Eles, na verdade, dizem respeito à acomodação da paciente em
sua residência que, assim como a higienização pessoal diária, são de
responsabilidade da”. (TJSP, Ap. Civ. n. 1001366- 90.2017.8.26.0445, rel.
Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.05.2019).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
EM PARTE ao recurso da ré, mantida a imposição sucumbencial da origem.
CLAUDIO GODOY
relator